Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736402-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANE CALDEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA (LEI13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I. O ora demandante/recorrente pretende o retorno da cobrança relativa à contribuição previdenciária à razão de 7,5% da pensão militar, bem como a restituição dos valores pagos a maior, “indevidamente” descontados. Insurge-se contra a sentença de improcedência. II. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da aplicação das alíquotas progressivas de descontos previdenciários contidas na Lei 13.954/2019 aos militares e pensionistas dos militares do Distrito Federal, em razão da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema 1.177. III. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em suma, que: a) não se aplica ao Distrito Federal a tese fixada no Tema 1177 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, dado que a declaração de inconstitucionalidade alcança apenas os Estados, colaciona julgados para corroborar sua tese de defesa; b) após a Emenda Constitucional 103/2019, “houve sensível alteração na Constituição, ampliando a competência da União para legislar sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, com normas gerais e no caso do Distrito Federal em sua plenitude” c) as disposições da Lei 13.954/2019 que se dirigirem aos militares do Distrito Federal foram editadas no regular exercício da competência prevista no artigo 21, XVI da Constituição, sendo perfeitamente vigente a alteração realizada por essa lei no Decreto 667/1969, pelo acréscimo do artigo 24-C; d) a tributação questionada está em conformidade com a legislação de regência e com a própria Instrução Normativa no 05, de 15 de janeiro de 2020 do Ministério da Economia. IV. Inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (Constituição Federal, artigos 42, § 1o e 142, § 3o, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional77, de 2014). V. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucionalno103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. VI. Além disso, aLeiFederal13.954/2019trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto-Lei667/1969, dentre os quais, merece destaque: “art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. Bem como ao art. 3o-A da Lei 3.765/1960, que versa sobre: "a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar". VII. Nesse passo, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (LeiFederal13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo aLeiFederal13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. VIII. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucionalno104, de2019). IX. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: “[...] Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Origináriasno3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculanteno39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” (3a Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022). X. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1.177, em relação aos militares e pensionistas do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1aTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1635664, DJE: 17/11/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022. XI. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da incidência da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas -Lei13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei9.099/1995, artigo 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei9.099/1995, artigo 55). O recorrente aponta ofensa ao artigo 42, § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 1.177 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 46344505. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal